Tribunal: TJSP
Processo: 0004027-54.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004027-54.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LUAN PABLO LIMA GINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se a decisão que concedeu a
progressão ao regime intermediário a Luan Pablo Lima Gino da Silva. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004027-54.2020.8.26.0154 -Voto no 44.350
2
Agravo em Execução no 0004027-54.2020.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto
MMo Juiz: Doutor Evandro Pelarin
Agravante: Ministério Público
Agravado: Luan Pablo Lima Gino da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.350
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO DE
QUE
A
DECISÃO
DE
CONCESSÃO
DE
PROGRESSÃO DO CONDENADO AO REGIME
SEMIABERTO DEVE SER CASSADA, VEZ QUE
NÃO COMPROVOU ELE O PAGAMENTO DA
MULTA
CUMULATIVA
QUE
LHE
FOI
IMPOSTA, E ASSIM, NÃO PREENCHE O NOVO
REQUISITO ESTABELECIDO EM RECENTES
JULGADOS PELO STF.
CASO EM QUE A DECISÃO DO STF QUANTO
À NÃO CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AOS
CONDENADOS PELA PRÁTICA DE CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E
QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO,
TAMPOUCO
SE MOSTRA POSSÍVEL NO
MOMENTO
DE
CRISE
ECONÔMICA
ENFRENTADA PELO PAÍS.
Recurso desprovido.
1
Trata-se de agravo em execução ajuizado pelo
Ministério Público em desfavor de Luan Pablo Lima Gino da Silva,
contra a decisão do MMo Juiz de Direito da Vara das Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004027-54.2020.8.26.0154 -Voto no 44.350
3
Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, pela qual foi deferida a
progressão do condenado ao regime semiaberto (fls. 18/19).
Alega o doutor Promotor de Justiça que se faz
necessária a reforma do édito atacado, vez que o agravado não efetuou o
pagamento da sanção pecuniária que lhe foi imposta, e portanto, não
preenche os requisitos necessários para a progressão ao regime
semiaberto, em consonância com a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no “AG.Reg.na progressão de regime da execução no
12-DF” (fl. 05), argumentando que há que se dar interpretação extensiva
ao voto do Ministro Luís Roberto Barroso, aplicando-se a exigência de
adimplemento de pena de multa para concessão de progressão de
regimes aos condenados pela prática de todo e qualquer ilícito, dando
efetivação social à pena pecuniária. Acrescenta que a Resolução no
616/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo não deve ser aplicada ao caso, já que essa tolhe o Ministério
Público de sua função constitucional da defesa da ordem jurídica,
também sendo tolhida possibilidade de verificação da situação
econômica do agravado, já que o julgador sequer propiciou diligência
acerca da verificação de possibilidade de adimplemento da multa,
mormente porque a absoluta impossibilidade de fazê-lo se mostra como
exceção à exigência do pagamento como requisito para a progressão (fls.
04/14).
Em contraminuta, o doutor Defensor postula o
desprovimento do recurso ministerial, e a mantença da decisão
concessiva de progressão ao condenado (fls. 30/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004027-54.2020.8.26.0154 -Voto no 44.350
4
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 37/38).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r, parecer da
lavra do doutor José Roberto Jauhar Julião, se pronunciou pelo
provimento do recurso ministerial, para que seja reformada a decisão,
vez que o condenado não preenche os requisitos necessários para a
progressão (fls. 43/60).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, o presente recurso não merece
acolhida.
Observa-se que o agravo em questão foi minimamente
instruído, não constando dos autos cópia de boletim informativo, apto a
ensejar a análise do histórico prisional do agravado. De outra banda, tem-
se que contra o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos,
previstos em lei, o agravante não se insurgiu, pretendendo, apenas, que
se condicione a concessão da progressão a terceiro requisito, consistente
em prévio adimplemento da pena pecuniária, ou comprovação de que o
agravado não possa fazê-lo, rogando aplicação de decisão proferida pelo
Pretório Excelso em Agravo Regimental que sequer identificou, apenas
referido como “AG.REG. NA PROGRESSÃO DE REGIME DA
EXECUÇÃO No 12-DF”, e desprovido, obviamente, de caráter
vinculante, devendo tal decisão ser analisada de forma extensiva.
Todavia, não há que se falar em aplicação da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, relativa a crimes cometidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004027-54.2020.8.26.0154 -Voto no 44.350
5
contra a Administração Pública, ao presente processo, como bem
analisado pelo Julgador, por se tratarem de condições que reclamam
análise individualizada, em crimes de natureza distinta, que atingiram
bens distintos, ressaltando-se que nos delitos denominados de “colarinho
branco”, via de regra a pena pecuniária se configura em reparação à
sociedade, lesada de forma patrimonial, na sua grande maioria, em
decorrência de crimes afeitos a corrupção e desvio de verbas públicas.
Soma-se a tal a inviabilidade prática de atendimento à
pretensão ministerial, que poderia culminar com mantença de todos os
condenados, senão quase a sua totalidade, em regime integralmente
fechado, ou intermediário, mormente no momento atual, no qual, ao se
levar em consideração a crise econômica que atinge o País ,e em maior
escala aquele que se vê condenado pela prática de delitos, em meio a
uma pandemia que a exasperou, e que é mantido em regime fechado,
sem oportunidade de auferir ganho monetário.
Por qualquer ângulo que se examine a questão, mostra-
se inviável o acolhimento da pretensão ministerial.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ministerial,
mantendo-se a decisão que concedeu a progressão ao regime
intermediário a Luan Pablo Lima Gino da Silva.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR